Tribunal: TJMT
Processo: 1041560-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041560-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO CEZAR CAMARA - CPF: 006.959.650-69 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e agrário. agravo de instrumento. tutela de urgência. crédito rural. alongamento de dívida. requisitos legais. limite de valor. art. 5o, § 3o, da lei no 9.138/95. inobservância. ausência de probabilidade do direito. decisão mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que a frustração de safra, decorrente de adversidades climáticas, lhe garantiria o direito subjetivo ao alongamento da dívida.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito ao alongamento compulsório de dívida rural, quando o somatório dos débitos do produtor ultrapassa o limite legal estabelecido no art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95.

III. razões de decidir

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Lei no 9.138/95, em seu art. 5o, § 3o, estabelece um requisito objetivo para o exercício desse direito, limitando sua aplicação a operações cujo somatório por mutuário não ultrapasse o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

5. No caso concreto, a soma das cédulas de crédito rural objeto do pedido extrapola significativamente o teto legal, afastando a obrigatoriedade de a instituição financeira conceder o alongamento da dívida.

6. A inobservância do limite de valor previsto em lei descaracteriza a probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, tornando desnecessária a análise do perigo de dano.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de preenchimento do requisito objetivo de valor, previsto no art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95, afasta a probabilidade do direito ao alongamento compulsório da dívida rural, inviabilizando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.138/95, art. 5o, § 3o; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298 do STJ; STJ, REsp 518.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2010; STJ, AREsp 2644851, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2024; TJMT, AI no 1011556-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESSANDRO CEZAR CÂMARA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da “Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos” (Processo no 1003757-65.2025.8.11.0021), ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, deferiu parcialmente o pedido liminar apenas para determinar a exibição de documentos, indeferindo, contudo, a suspensão da exigibilidade de débitos rurais e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes (cf. Id. no 215032078 dos autos de origem).

O agravante sustenta, em síntese, que é produtor rural e sofreu severas perdas em suas safras (soja, milho, milheto e gergelim) em razão de adversidades climáticas, como estiagem, excesso de chuvas e incêndios florestais, agravadas pela queda no preço das commodities e pelo aumento dos custos de produção.

Afirma que tais fatos, comprovados por laudo técnico agronômico, demonstram sua incapacidade temporária de pagamento e fundamentam seu direito subjetivo à prorrogação das dívidas rurais, conforme o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a decisão de primeiro grau se equivocou ao desconsiderar o laudo técnico por ser unilateral, pois o agravado foi devidamente notificado extrajudicialmente sobre as perdas antes do vencimento dos contratos, mas permaneceu inerte, descumprindo seu dever de apurar a situação.

Defende a presença do perigo de dano, consubstanciado no risco iminente de execução dos débitos e na inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SCR/BACEN), o que o impediria de obter novos financiamentos para dar continuidade à sua atividade produtiva.

Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos e a abstenção da negativação de seu nome.

Pede, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo autor/agravante (cf. Id no 330410852).

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio de decisão monocrática, determinando-se a suspensão da exigibilidade dos contratos e a abstenção de negativar o nome do agravante (cf. Id. no 331351892).

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado permaneceu inerte (cf. Id. no 331376887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, deferiu parcialmente a liminar apenas para determinar a exibição de documentos, indeferindo a suspensão da exigibilidade de débitos rurais e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Ao analisar a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada o MM. Juiz deferiu parcialmente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...) É o relatório. DECIDO.

Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do pedido, RECEBO a petição inicial.

Passo a analisar os pedidos feitos em tutela de urgência no que referem-se: a) a suspensão da exigibilidade das operações rurais em questão, enquanto o direito de prorrogação for objeto de apreciação judicial; b) a determinação para que o Banco se abstenha de inscrever o nome do Autor (e Avais) nos órgãos de proteção ao crédito e de lançar o débito em “prejuízo” junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN); e c) exibição de documentos, notadamente as cópias dos contratos e respectivas fichas gráficas das operações.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

(...)

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

(...)

É certo que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei". Contudo, como bem destacado na própria súmula, esse direito deve ser exercido "nos termos da lei", ou seja, mediante o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos.

No presente caso, embora o Autor alegue prejuízos relevantes e tenha apresentado documentação técnica para amparar seu pedido, os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que impede, neste momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e à real incapacidade de pagamento.

De fato, a cognição sumária própria da tutela provisória não permite, neste momento, formar juízo seguro sobre a efetiva frustração da safra ou a real incapacidade de pagamento. Eventual concessão de efeito suspensivo implicaria em antecipação de tutela de mérito, sem que estejam plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

(...)

No presente caso, contata-se a necessidade de dilação probatória para melhor apuração das perdas alegadas pelo Autor e de sua real capacidade financeira, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

Além disso, é prudente que se preserve o equilíbrio entre os interesses das partes, evitando-se, sob alegações ainda não confirmadas em juízo, o comprometimento da higidez dos contratos celebrados e o risco de inadimplemento estratégico.

Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das cédulas bancárias que envolvem o Autor.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS e determino ao BANCO DO BRASIL S.A. que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópias integrais dos contratos de crédito rural e suas respectivas fichas gráficas (histórico de evolução e encargos) referentes às operações n. 40/07289-4, 131.711.173 e 40/07426-9, bem como de quaisquer outras operações de crédito rural existentes na conta-corrente do Autor, ALESSANDRO CEZAR CAMARA, conforme lhe foi solicitado administrativamente (id. 209966073), sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 306, CPC.

Se a parte ré não contestar a ação, o pedido e os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos (art. 307, CPC).

Apresentada a referida peça, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação independentemente de nova conclusão.

ESCLAREÇA-SE, em tempo, que a citação/intimação será realizada PRIMARIAMENTE por meio do aplicativo WhatsApp (inteligência dos arts. 246 do CPC, 1o, § 1o, da Portaria-Conjunta n. 412/2021 e 4o do Provimento TJMT/CJG n. 27/2022).

ATENTE-SE o requerente para as providências descritas no art. 308 do Código de Processo Civil.

Oportunamente, venham-me os autos CONCLUSOS para deliberar sobre o prosseguimento do feito, nos termos do art. 308, §3o do Código de Processo Civil. (...)”

Alega o agravante, em síntese, que a frustração de suas safras, devidamente comprovada por laudo técnico, lhe confere o direito subjetivo à prorrogação dos débitos, o que demonstraria a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da tutela de urgência (cf. Id. no 330410852).

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (cf. Id. no 331376883).

Em análise prefacial, foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos débitos e obstar a negativação do nome do agravante (cf. Id. no 331351892).

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do devedor ao alongamento da dívida rural.

Primeiramente, cumpre destacar que a Corte Superior, na edição da Súmula no 298, dispôs o seguinte:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO E ALONGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1. É direito do devedor a securitização e alongamento da dívida rural (Súmula n.o 298/STJ), nos termos Lei n.o 9.138/95. 2. (...)”

(STJ - Quarta Turma – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - REsp 518.734/RS, julgado em 08/06/2010, DJe 15/06/2020).

“EMENTA: CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. Esta Corte tem entendimento de que é direito do produtorrurala renegociação de suadívida, preenchidososrequisitoslegais, devendo ser formulado o requerimento junto à instituição financeira.”

(STJ - Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - AREsp 2644851, julgado em 12/12/2024, DJ 16/12/2024).

Tem-se, portanto, que o alongamento de dívida decorrente de crédito rural não é uma simples opção concedida à instituição financeira, mas sim um verdadeiro direito assegurado ao devedor pela legislação aplicável.

Em outras palavras, uma vez preenchidos os requisitos legais para a prorrogação, o banco não pode negar o pedido sob fundamento discricionário ou conveniência própria, pois a norma impõe que a renegociação seja concedida sempre que demonstrada a necessidade do produtor e observadas as condições previstas em lei.

Sob essa perspectiva, verifico que a petição inicial foi devidamente instruída com laudo técnico agronômico detalhado (cf. Ids. no 209966075 e 209966082 dos autos de origem), o qual visa atestar as perdas expressivas nas safras, resultantes de eventos climáticos adversos, como estiagem severa e excesso de chuvas.

Ademais, a Resolução CMN no 4.883/2020, que consolida as normas do Manual de Crédito Rural (MCR), estabelece diretrizes para a prorrogação de dívidas rurais, tais como, a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira e a comprovação de que as dificuldades financeiras que impedem o pagamento da dívida são decorrentes de fatores alheios à vontade do contratante, como eventos climáticos e a oscilação de mercado (queda nos preços dos produtos).

No caso dos autos, pedido de prorrogação da dívida rural formulado pelo autor/agravante está instruído, como anteriormente dito, com o laudo de perda (cf. Id. no 209966080 dos autos de origem), laudo de capacidade de pagamento (cf. Id. no 209966082 dos autos de origem), e o requerimento administrativo formal apresentado ao Banco agravado (cf. Ids. no 209966072, 209966067 e 209966075 dos autos de origem), documentos suficientes à demonstração das adversidades enfrentadas pela autora/agravante desde a contratação do crédito e o impacto financeiro decorrente da emergência vivenciada.

Os referidos laudos ressaltam, ainda, que a situação de anormalidade climática no Estado configura fato público e notório, reconhecido, inclusive, pelo Decreto Estadual no 989/2024, que declarou situação de emergência em Mato Grosso em razão de desastre classificado na legislação COBRADE sob os códigos 1.4.1.3.1 e 1.4.1.3.2 (Incêndio Florestal). Tal ato normativo, ainda que com especial incidência na região do Pantanal-MT, ratifica de maneira inequívoca a ocorrência de um prolongado período de estiagem, aliado a outros eventos naturais adversos, os quais afetaram de forma abrangente o território estadual e impactaram significativamente as atividades desenvolvidas na região.

Ocorre que, para além dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), impõe-se a observância das exigências estabelecidas na Lei no 9.138/1995, diploma que dispõe sobre o crédito rural e dá outras providências. Nesse sentido, o art. 5o, § 3o, da referida lei estabelece de forma expressa que o valor do financiamento cuja exigibilidade se pretende suspender não pode ser superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

“Art. 5o São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995:

(...)

§ 3o. Serão objeto do alongamento a que se refere o caput as operações contratadas por produtores rurais, suas associações, condomínios e cooperativas de produtores rurais, inclusive as de crédito rural, comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (...)”

Logo, entende-se que a norma está delimitando quais operações financeiras podem ser beneficiadas pelo alongamento mencionado no caput. O dispositivo deixa claro que esse benefício não é genérico, mas restrito a determinadas operações e a determinados sujeitos.

A interpretação que se extrai é a de que somente poderão ser alongadas as operações contratadas por produtores rurais, considerados individualmente ou organizados sob a forma de associações, condomínios ou cooperativas, desde que tais operações tenham sido efetivamente destinadas à condução de atividades produtivas rurais, ou seja, não basta que o tomador seja produtor rural; é necessário que o crédito tenha sido comprovadamente utilizado para fins produtivos.

O texto também amplia o alcance da norma ao afirmar que a origem dos recursos é irrelevante, uma vez que as operações podem estar lastreadas em recursos de qualquer fonte, inclusive crédito rural, afastando interpretações restritivas quanto à natureza do financiamento.

Por outro lado, o parágrafo impõe um limite financeiro objetivo ao alongamento: para cada emitente do instrumento de crédito, identificado individualmente por CPF ou CGC, o valor máximo das operações passíveis de alongamento é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Isso significa que o legislador vinculou o limite à pessoa do devedor, e não ao contrato individualmente considerado. Assim, ainda que existam diversos contratos formalmente autônomos, todos eles devem ser consolidados para fins de aferição do limite legal, desde que tenham sido celebrados pelo mesmo emitente.

Conforme se extrai dos autos de origem, verifica-se que o agravante, ALESSANDRO CEZAR CAMARA, ajuizou Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos em face do banco agravado, alegando ser produtor rural e, nessa condição, ter aderido às cédulas de no 40/07289-4 (vencimento em 15/08/2025), no 131.711.173 (vencimento em 04/10/2025) e no 40/07426-9 (vencimento em 01/08/2026).

Verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário no 40/07289-4, com vencimento em 15/08/2025, tinha por finalidade o financiamento de benfeitorias a serem realizadas no imóvel rural Fazenda Três Irmãs III, registrado sob a matrícula no 9.646, no valor de R$ 428.260,00 (quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta reais) (cf. Id. no 209966065 dos autos de origem).

Já a Cédula Rural Pignoratícia no 131.711.173, com vencimento em 04/10/2025, destinou-se ao custeio da lavoura de gergelim implantada no imóvel Fazenda Pingo D’Água (matrícula no 14.234, no município de Água Boa/MT), no valor de R$ 98.646,29 (noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) (cf. Id. no 209966059 dos autos de origem).

Por fim, a Cédula de Crédito Bancário no 40/07426-9, com vencimento em 01/08/2026, teve por objeto o financiamento destinado à correção de solo em área de 380 hectares da Fazenda Três Irmãs III, no valor de R$ 160.360,00 (cento e sessenta mil, trezentos e sessenta reais) (cf. Id. no 209966061 dos autos de origem).

Nesse ponto, ao se proceder à soma dos valores das operações, verifica-se que o montante apurado extrapola de forma expressiva o teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) previsto por emitente, alcançando o importe de R$ 687.266,29 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Diante do quadro delineado, a aplicação do § 3o revela-se inequívoca no caso concreto. Embora as operações tenham sido formalmente contratadas por produtor rural e, em tese, vinculadas à atividade produtiva, o benefício do alongamento encontra limite expresso e objetivo no valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por emitente, identificado pelo respectivo CPF ou CGC.

Assim, conforme demonstrado, a soma das operações alcança o montante de R$ 687.266,29 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), valor que extrapola de forma significativa o teto legalmente estabelecido. Tal circunstância impede o enquadramento integral das operações na hipótese normativa, sob pena de esvaziamento do limite imposto pelo legislador e de afronta direta ao comando expresso da norma.

Ademais, com o objetivo de preservar a coerência jurisprudencial e resguardar a segurança jurídica, mantendo-se o posicionamento adotado em julgamentos anteriores e evitando-se eventual conflito de decisões, entendo por revogar a antecipação de tutela anteriormente deferida.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para suspender provisoriamente a exigibilidade das cédulas de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar que suspenda a exigibilidade do contrato pactuado pelo agravante, em razão de graves adversidades climáticas e mercadológicas ocorridas nos últimos anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida.

4. Há obstáculo à pretensão do agravante, consubstanciado no valor do financiamento cuja exigibilidade se pretende suspender (R$ 370.000,00) que ultrapassa significativamente o limite legal de R$ 200.000,00 estabelecido pelo art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95.

5. A jurisprudência exige a comprovação dos requisitos legais para o alongamento do crédito rural, incluindo o limite de valor estabelecido pela lei aplicável à espécie. o que não foi atendido no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural exige observância aos requisitos exigidos pela Lei no 9.138/95”.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Agravo de Instrumento no 1011556-28.2025.8.11.0000, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 30/08/2025)

Assim, inexistindo amparo legal para o alongamento pretendido além do limite máximo permitido, impõe-se o reconhecimento da inaplicabilidade do benefício ao montante excedente, razão pela qual não merece prosperar a pretensão da agravante.

Dessa forma, ausente a principal premissa para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito, uma vez que o agravante não se enquadra na hipótese legal que torna o alongamento da dívida um ato obrigatório para o credor. A despeito da comprovação das dificuldades enfrentadas na atividade agrícola, a pretensão esbarra em uma limitação objetiva imposta pelo legislador.

Por conseguinte, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção da negativação é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do perigo de dano.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter integralmente a decisão agravada, revogando, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente deferida no Id. no 331351892.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026